Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718256-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) Embargado: Genilton dos Reis Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargado (Id. 46632068). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de obscuridade. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 47540083), em síntese, que a redação da parte dispositiva da decisão impugnada padece de obscuridade em relação à extensão do comando judicial nela explicitado. Argumenta nesse sentido que é imprescindível esclarecer se a antecipação da tutela recursal inclui ordem para eventual nomeação e posse do embargante no cargo público pretendido. Requer, por essa razão, o provimento do presente recurso para que, sanada a obscuridade indicada, seja reformada a decisão impugnada para esclarecer a extensão do comando judicial nela explicitado. O embargado não ofereceu contrarrazões (Id. 48062765). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. O embargante afirma que a decisão impugnada é obscura, em sua parte dispositiva, em relação à abrangência do comando judicial nela explicitado. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No caso em análise, verifica-se que foi expressamente determinado na decisão impugnada o seguinte: “(...) que os agravados assegurem a permanência do agravante, Sr. Genilton dos Reis Silva, nas fases subsequente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência.” É perceptível que o comando judicial aludido é destinado a assegurar a permanência do embargado nas fases subsequentes do concurso público em questão, na condição de pessoa com deficiência, tendo em vista que o recorrido havia sido considerado “inapto” a concorrer às referidas vagas, que são objeto de reserva, de acordo com as regras previstas no respectivo edital. A ordem em referência limita-se, portanto, a assegurar a permanência do ora embargado nas fases subsequentes do concurso público, desde que atingidas as notas suficientes e desde que sejam preenchidos os demais requisitos previstos no edital do certame. Nesse contexto, eventual nomeação e posse do recorrido, caso sua classificação final esteja dentro do número de vagas a serem preenchidas, é consequência lógica do resultado por ele obtido nos respectivos testes, tema que não foi objeto da pretensão recursal deduzida pelo ora embargado (Id. 46623493). Diante desse cenário, é possível observar que se afigura ausente, no caso em análise, eventual obscuridade a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator